Tribunal: STF
Processo: ARE 1301094
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL.
    AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO QUE OBJETIVA O ENQUADRAMENTO RURAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DEMANDANTE (SERRARIA COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA) E CONSEQUENTEMENTE MODIFICAR SUA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ‘INDUSTRIAL’ PARA ‘INDÚSTRIA RURAL’.
    SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA DEMANDANTE.
     (1) ADMISSIBILIDADE. 
    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 4° DO ART. 5° DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. 
    TESE REJEITADA. 
    ALEGAÇÃO NÃO AVENTADA ANTERIORMENTE NO CURSO DO PROCESSO.
    INOVAÇÃO RECURSAL.
    PRECEDENTES.
    (2) MÉRITO. 
    (A) SUSTENTADA NECESSÁRIA MODIFICAÇÃO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE ‘INDUSTRIAL’ PARA ‘INDÚSTRIA RURAL’. 
    TESE AFASTADA. 
    MATÉRIA ANALISADA POR MEIO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 2013.059019-0, DE CONCÓRDIA, REL. DES. JAIME RAMOS, GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO, J. 12-02-2014).
    IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CLASSE ‘INDUSTRIAL’ PARA ‘INDUSTRIAL RURAL’ QUANDO SE TRATAR DE INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO DE MADEIRAS E NÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, COMO NO CASO DOS AUTOS.
    (B) DEFENDIDA CONVERSÃO DO PROCESSO EM DILIGÊNCIA PARA POSSIBILITAR QUE O IBGE PRESTE AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À TABELA POR ELE EMITIDA, BEM COMO QUE A ANEEL SEJA INTIMADA PARA SE MANIFESTAR SOBRE A APONTADA INCONSTITUCIONALIDADE DE SUA NORMA.
    TESE INSUBSISTENTE.
    O TEMA DISCUTIDO NESSES AUTOS FOI ANALISADOQUANDO DO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO E PELA GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO, SUPRA MENCIONADO. 
    IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO EM INDÚSTRIA RURAL.
    (C) PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE PELA TARIFA ‘INDUSTRIAL’ E DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO, DE ACORDO COM O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E ART. 78, § DA RESOLUÇÃO 456/2000 DA ANEEL. 
    PLEITOS PREJUDICADOS.
    RECURSO DESPROVIDO QUANTO AO PEDIDO DE ENQUADRAMENTO RURAL.
    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA DEMANDANTE CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 187, inciso VII, § 1°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente